Tribunal: TJES
Processo: 5013208-94.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013208-94.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO DE ANDRADE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013208-94.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
JOSE ANTONIO DE ANDRADE

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPTU. ERRO CADASTRAL RECONHECIDO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE RELATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. PROVA DIABÓLICA. COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo narra, adquiriu fração de 180m2 de um terreno originalmente com 400m2, mas, ao comunicar a transação ao município, teria ocorrido erro cadastral, sendo lançada em seu nome a integralidade da área – o que redundou na sua vinculação como responsável por várias inscrições imobiliárias e cobranças indevidas de IPTU, culminando, inclusive, em protestos. Pleiteou: exclusão de seu nome como titular das inscrições fiscais de IPTU indevidas; restituição de valores pagos; indenização por danos morais.

(3). De início, entendo que assiste razão à parte autora quanto à relativização da presunção de veracidade dos atos administrativos (
juris tantum
), admitindo prova em contrário, especialmente quando há elementos concretos de falha apurada. Nos autos, constam contrato particular de aquisição apenas de parte ideal do imóvel, memoriais descritivos e o próprio protocolo administrativo referente ao pedido de desmembramento, cuja efetivação ficou pendente por inoperância do ente municipal e encontra-se, inclusive, sob sindicância da municipalidade. É notório que, havendo indícios concretos de erro cadastral e reconhecimento administrativo da necessidade de apuração mais aprofundada, a presunção deve ceder à prova dos fatos documentados, cabendo à administração, que detém melhores condições probatórias, afastar a alegação de erro ou imprecisão lançada pelo contribuinte.

(4). Com efeito, a exigência de que o Autor prove fato negativo (a não-propriedade ou não-posse de áreas que não adquiriu nem detém) configura situação típica de prova diabólica, amplamente rejeitada pelos tribunais pátrios
(TJ-PR 00125402520248160000 Jandaia do Sul, Relator.: Rosaldo Elias Pacagnan, Data de Julgamento: 27/08/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)
. Em casos de dúvida fundada e documentação inicial suficiente, impõe-se ao ente público individualizar, pelos meios disponíveis (vistoria, sindicância, registros próprios), a titularidade legítima dos cadastros lançados, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da proteção ao administrado. A insistência no ônus exclusivo do contribuinte para desconstruir lançamentos indevidos dissocia-se do postulado no art. 373, inciso II, do CPC/2015.

(5). Ademais, reconhecida a inexistência do débito tributário relativo às inscrições imobiliárias indevidamente mantidas em nome do Autor, a restituição dos valores pagos é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa da administração, nos termos do art. 165 do CTN. Eventuais valores quitados em relação às inscrições equivocadas devem ser devolvidos, devidamente corrigidos.

(6). Por fim, no tocante aos danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando a existência de protesto lançado em desfavor do contribuinte (fato que deflagra dano moral
in re ipsa
), sendo inequívoco que a parte ré causou à parte autora transtornos e abalos psíquicos decorrentes da conduta ilícita. Nesse sentido, entendo como adequada compensação o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade e a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, observando-se ainda, as especificidades do caso em tela, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:
a) DECLARAR
a inexistência de débito de IPTU relativamente às inscrições nº 104544, 104545, 104546 e 104547, determinando ao Município a retificação do cadastro imobiliário;
b) CONDENAR

o Município à restituição
, com correção, dos valores eventualmente pagos àqueles títulos;
c) CONDENAR o Município ao pagamento de indenização por danos morai
s, fixando-os em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis,
no que se refere ao período anterior a 09/12/2021,

aplique-se o item 3.3 do Tema 905 do STJ
(
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
), sendo que,
a partir de 09/12/2021
, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)